Tribunal: STF
Processo: RE 77800
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-11-26
Data de publicação: 1973-11-26

Ementa:
CORRETAGEM EM CONTRATO DE COMPRA E VENDA CIVIL. A COMISSAO CONSTITUI
OBRIGAÇÃO A CARGO DE QUEM INCUMBE A REALIZAÇÃO DA CORRETAGEM. VIA DE
REGRA A COMISSAO DO CORRETOR E DEVIDA PELO VENDEDOR. INAPLICAÇÃO DO
ART. 64, IN FINE, DO CÓDIGO COMERCIAL. PRECEDENTE DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.